Tribunal: TJMT
Processo: 1038141-51.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038141-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA SARAH BEGONIA LARREA VENTURA - CPF: 060.872.881-04 (RECORRIDO), ANA MARIA RIBEIRO - CPF: 617.032.221-72 (ADVOGADO), CHARLES AUGUSTO DE OLIVEIRA CEBALHO - CPF: 059.085.361-99 (RECORRIDO), JULIA SAMPAIO DE MORAES - CPF: 057.872.931-85 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MUZZI DA SILVA - CPF: 052.263.621-70 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM DIFERENÇA DE MAIS DE 5 (CINCO) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O atraso/cancelamento do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas.

2. A existência de problemas operacionais sob o argumento de manutenção da aeronave

não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se constitui como fortuito interno.

3. Dano material comprovado.

4. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

5. O
quantum
indenizatório atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a empresa em reparação por dano moral (R$ 3.000,00, cada autor) e material (R$ 219,10).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso se deu pela ocorrência de manutenção não programada da aeronave e, por isso, inexistente o ato ilícito capaz de justificar a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença diante da comprovação dos danos experimentados.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1038141-51.2024.8.11.0001

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

ANA SARAH BEGONIA LARREA VENTURA e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

A controvérsia reside em averiguar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, bem como se existe o direito a reparação em dano moral e material.

In casu
os Reclamantes sustentam que adquiriram passagens aéreas para viajar nos trechos de Belo Horizonte a Cuiabá – MT para Porto Alegre - RS.

Sustentam que o embarque no voo de retorno previsto para 07h45min., com chegada em Cuiabá às 10h50min., houve alteração o que fez com que a chegada ocorresse somente 16:00 horas.

Alegam que além do atraso, apenas um dos requerentes recebeu voucher de alimentação, ou demais tiveram que arcar com suas alimentações, bem como não conseguiram validar e usar os vouchers no valor de R$ 2.000,00.

A Requerida por sua vez se preocupa em alegar que o voo AD4162 sofreu atraso de 35 minutos por manutenção da aeronave, narrando que cumpriu com o contrato firmado com os autores de levar os passageiros ao seu destino final dando-lhe, apesar de tudo, assistência material.

Ao final pugna pela improcedência dos pedidos dos Autores.

Pois bem.

Verifica-se que o cancelamento do voo acabou por ocasionar um atraso de aproximadamente 05 (cinco) horas e meia na chegada dos Autores ao seu destino final, o que resta cabalmente demonstrado através dos documentos carreados aos autos.

[...]

Desta forma, há de ser reconhecida a falha na prestação do serviço, uma vez que a alteração de horários e cancelamento acarretou um atraso superior a 4 (quatro) horas na chegada ao destino final.

Destaco que as empresas de transporte aéreo e demais fornecedores assumem os riscos pelos defeitos e vícios nos serviços.

A responsabilidade se traduz, simplesmente, no fato concreto do dever de prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos e vícios nos serviços prestados.

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva, a qual independe da aferição de culpa ou dolo.

[...]

Assim, entendendo terem restado cabalmente demonstrado os fatos alegados, devendo serem compensados pelos danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
para cada Autor,
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Sendo devido ainda o reembolso das despesas com alimentação, comprovadas em Id. 157773764, no valor total de
R$ 219,10 (duzentos e dezenove reais e dez centavos)
, de modo que devem ser restituídos pelos prejuízos materiais ocasionados.

Por outro lado não vejo como razoável a condenação da Ré a disponibilidade de vouchers aos Reclamantes já que se trata de mera liberalidade da Reclamada para com os seus consumidores.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte aéreo decorrente do cancelamento de voo e, posterior, alocação com mais de cinco horas do horário originalmente contratado.

Como relatado, a empresa aérea defende a ausência do dever de indenizar sob o fundamento de que o fato foi motivado por problemas técnicos operacionais (manutenção não programada da aeronave), o que, segundo sua defesa, seria causa de excludente da responsabilidade.

Incontroverso, portanto, o atraso noticiado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

Transcrevo trecho da inicial que explicita as intercorrências, inclusive em relação ao
estado gravídico
de uma das partes:

“[...]
Posteriormente, os Requerentes ficaram sabendo que em verdade o desembarque em Cuiabá estava programado para 16:00 horas, o que claramente atrapalhou a jornada de trabalho na empresa, eis que passaram o dia nos aeroportos de Porto Alegre e Congonhas. Ademais, além de ficar horas esperando nos aeroportos somente o Requerente Charles recebeu o voucher alimentação, os demais, inclusive a gestante Julia, tiveram que arcar com suas alimentações, bem como não conseguiram validar e usar os vouchers no valor de R$ 2.000,00. O fato é que, apesar da urgência em chegar na cidade de Cuiabá-MT, os Requerentes, não foram avisados previamente do cancelamento do voo e não foram reacomodados no próximo voo, ficaram mais de quatro horas esperando no aeroporto de Congonhas, inclusive a gestante passando mal com ânsia de vômito, além de não receberem assistência nos aeroportos não conseguiram validar os vouchers. Assim, resta incontroverso a má prestação dos serviços da Requerida, ensejando o ressarcimento dos danos materiais e morais suportados pelos Requerentes. [...]”

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário totalmente alterado, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A respeito, julgados desta Turma Recursal reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a relação de consumo entre as partes, faz-se imperiosa a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual enseja a responsabilização objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos clientes, com base na teoria do risco do negócio ou da atividade. Reforma parcial da sentença para fins de redução do quantum indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1001410-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE. NECESSIDADE DE TRANSPORTE VIA TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1005483-24.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Sob esse ângulo, o Superior Tribunal de Justiça preceitua que: "
a indenização por danos morais, ainda que pautada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve servir de verdadeira punição ao ofensor, bem como de reprimenda social, alcançando resultados práticos de motivação à mudança comportamental da sociedade
"(STJ, AgRg no REsp. nº 1.096.735-ES).

Dentro dessa paramerização, a sentença recorrida estabeleceu os elementos que o conduziram ao valor estabelecido (R$ 3.000,00). Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente o tempo envolto e a assistência precária, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

O dano material foi devidamente comprovado e possui nexo causal com o evento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024